Tribunal: TJDFT
Processo: 0702128-52.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Remessa necessária em mandado de segurança. Passe livre estudantil. Instituição de cursos livres. Exigência de registro no INEP. Ilegalidade. Remessa desprovida.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária em mandado de segurança impetrado contra ato do Subsecretário de Arrecadação, Gestão e Controle de Gratuidades do Distrito Federal, em que foi concedida a segurança para determinar o cadastramento da impetrante no Sistema do Passe Livre Estudantil, afastando a exigência de apresentação de código de registro junto ao INEP, sob o fundamento de que a instituição oferece cursos livres, dispensados de credenciamento educacional.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se instituição de ensino que oferta cursos livres estão obrigados, para fins de cadastramento no Sistema de Passe Livre Estudantil, a apresentar registro junto ao INEP ou credenciamento perante a Secretaria de Educação do Distrito Federal.
III. Razões de decidir
3. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo, comprovado de plano diante de ato ilegal ou abusivo, o que se verifica pela documentação que comprova a natureza de cursos livres ofertados pela impetrante.
4. A Lei Distrital n. 4.462/2010 e a Portaria Conjunta n. 05/2016 devem ser interpretadas sistematicamente, não impondo exigência de registro no INEP para instituições que não se submetem à regulação educacional formal.
5. A Resolução n. 2/2023 do Conselho de Educação do DF estabelece que cursos livres não são passíveis de regulamentação, afastando a necessidade de credenciamento perante órgãos educacionais.
6. A exigência de código INEP revela-se desproporcional e sem respaldo legal para cursos livres, configurando violação ao princípio da legalidade administrativa.
7. A jurisprudência do TJDFT reconhece a ilegalidade da exigência de registro no INEP para instituições de cursos livres no âmbito do Passe Livre Estudantil.
IV. Dispositivo e tese
5. Remessa desprovida.
Tese de julgamento: “1. Instituições que ofertam cursos livres estão dispensadas de registro junto ao INEP e de credenciamento perante a Secretaria de Educação para fins de cadastramento no Sistema de Passe Livre Estudantil. 2. A exigência de tais registros configura ilegalidade por ausência de previsão legal e afronta ao princípio da legalidade administrativa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 496, §3o, II; Lei Distrital no 4.462/2010; Portaria Conjunta n. 05/2016; Resolução no 2/2023 do Conselho de Educação do DF, art. 280; Lei n. 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 490; TJDFT, Acórdão 2014123, 0721140-86.2024.8.07.0018, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 25/06/2025.